Tribunal: TJSP
Processo: 1122359-57.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÕES RECÍPROCAS. "Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c ação condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva, e, indenização por dano moral e repetição de indébito". Irresignação de ambas as partes contra a r. sentença de parcial procedência.

PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA

Ementa:
APELAÇÕES RECÍPROCAS. "Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c ação condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva, e, indenização por dano moral e repetição de indébito". Irresignação de ambas as partes contra a r. sentença de parcial procedência.

PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Perícia desnecessária considerando os elementos carreados. Exordial que permite a compreensão dos fatos, dos fundamentos jurídicos e dos pedidos. Parte que pode comunicar os órgãos competentes e apresentar as provas que dispõe sobre práticas ilícitas de advogado. Razões recursais da autora que contêm impugnação satisfatória da r. sentença. Prefaciais rechaçadas.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO. Relação jurídica que se submete ao prazo geral (decenal). Ausência de subsunção às regras específicas e excepcionais do art. 206. Precedentes.

POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA MÉDIA DE JUROS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. Instituição bancária que aplicou taxa de juros em valor muito acima à média do mercado. Abusividade reconhecida de acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

TAXA MÉDIA APURADA EM 6,73% AO MÊS NO SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Bacen. Contrato com índices de juros remuneratórios de 22% ao mês. Reconhecimento da abusividade no caso concreto. Taxa aplicada que corresponde a mais do triplo da média.

POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. Posicionamento desta Colenda Câmara quanto ao direito de a parte verificar débitos e créditos em liquidação de sentença. Procedimento legítimo para se evitar o locupletamento ilícito.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO QUE PRESSUPÕE MÁ-FÉ. Posicionamento desta Colenda Câmara quanto à necessidade do elemento volitivo. Precedente.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Abusividade de taxa de juros é insuficiente para causar lesão aos direitos da personalidade. Inteligência do Enunciado 159 do Conselho da Justiça Federal: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material".

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. Demanda simples e sem instrução. Análise apenas documental. Célere resolução. Aplicação dos incisos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Tabela de Honorários da OAB que não pode vincular o Poder Judiciário. Contradição com a sistemática do § 2o do mesmo preceptivo. Impossibilidade de tarifação diante da necessidade de análise casuística.

RECURSO AUTORAL DESPROVIDO. RECURSO DA CREFISA PROVIDO EM PARTE, PARA AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO.